Tribunal: TJBA
Processo: 8003743-84.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003743-84.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ROQUE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR A 50 ORTN. N
ÃO
CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Santo Estêvão contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível nº 8003743-84.2022.8.05.0230, por entender incabível tal recurso na execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN. A decisão agravada destacou que o quantum exequendo (R$ 369,10) não atinge o valor mínimo de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento da Apelação Cível com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, ainda que o valor da execução fiscal não atinja o limite legal de 50 ORTN, considerando tratar-se de crédito tributário e, portanto, de interesse público.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 6.830/1980, em seu art. 34, expressamente veda a interposição de apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, admitindo apenas embargos infringentes e de declaração.

4.
O STJ, no julgamento do REsp 1.168.625/MG (Tema 395), consolidou o entendimento de que a aplicação da norma é compatível com a Constituição Federal e que a apelação interposta em desacordo com essa regra configura erro grosseiro.

5
.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a interposição de apelação cível em execução fiscal cujo valor não atinja 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. 2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando a interposição de recurso inadmissível decorre de erro grosseiro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8003743-84.2022.8.05.0230
, tendo como Agravante,
MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO
,

e Agravado,

ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça